Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ATUAL E DO ESBULHO. NECESSIDADE. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. IMÓVEL EM ESTADO DE ABANDONO HÁ TRÊS ANOS. ESTELIONATO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DAS PARTES. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.
2. É inequívoco o cunho social trazido pelo Código Civil de 2002, a fim de dar efetividade à função social da propriedade, trazida no art. 5o, inciso XXIII da Constituição Federal.
3. Possuidor é aquele que exerce de fato algum dos poderes inerentes à propriedade, o qual foi melhor comprovado pela ré do que pelo autor, que decidiu abandonar o imóvel no ano de 2018, ao menos 3 (três) anos antes da aquisição pela parte autora. Inclusive, consoante depoimentos na Ação Criminal, o estado de abandono do imóvel há anos é praticamente inconteste.
4. A terceira de boa-fé é tão vítima quanto o autor de estelionato sobre o lote em questão, uma vez que o proprietário registral não reconhece nenhuma das cadeias dominiais. No entanto, ao contrário do autor, a ré decidiu erigir residência e manter-se no local, cumprindo a sua função social, ao contrário do autor, que abandonou o imóvel.
5. Recurso conhecido e provido.